Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004489-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DERMEVAL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 451.938.949-68 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), OZANETE VELASCO RIBEIRO - CPF: 758.579.951-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA/ÁGUA
. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O procedimento
administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, e acompanhado pelo consumidor, nos termos da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

2.
A e
laboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade.

3. Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo escorreito
, impõe a legalidade da cobrança.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença diante da irregularidade do procedimento administrativo, assim como erro no cálculo realizado pela concessionária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004489-37.2024.8.11.0003

Polo Ativo

DERMEVAL RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO
– PRELIMINAR

Do cerceamento de defesa.

Em que pese a alegação de necessidade de produção de prova testemunhal, a matéria em análise (recuperação de consumo) envolve provas eminentemente documentais, como o laudo de aferição, sendo dispensável a
realização de audiência de instrução e julgamento e possível o julgamento antecipado da lide.

Rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos
de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os limites do presente recurso consistem em analisar se o procedimento adotado para constatar a irregularidade na Unidade Consumidora

e se o
s
cálculo
s
efetuado
s
no
refaturamento
estão em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A parte autora ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS & ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
, aduzindo, em síntese, que
é titular da
Unidade Consumidora de energia elétrica no 6/131297-4

e que, após uma inspeção realizada pela equipe técnica da requerida, foi surpreendida com o
recebimento de faturas de energia elétrica cobrando débitos referente à recuperação de consumo do período de
02/2021 a 11/2023
no
valor total de R$ 29.898,28
, sendo uma das faturas no importe de
R$ 2.607,30
, correspondente a recuperação de
90 dias
, e de
R$ 27.290,98, equivalente a 942 dias, ambas com vencimento para 10/01/2024.

Aduzindo ainda que jamais violaram ou permitiram que estranhos violassem seu medidor, bem como o expediente de autuação
promovido pela reclamada (TOI)
FORA IRREGULAR
, destoando da norma vigente no art. 72, II, da Resolução 456/00 da ANEEL e art. 129, § 1o, da Resolução 414/2010 da ANEEL, constituindo abuso ilegal, posto que não houve qualquer fato anormal capaz de justificar as faturas lançadas

Em sede de contestação, a Reclamada afirmou que em inspeção realizada no dia
08/11/2023
, foram localizados pela equipe técnica da concessionária que
HAVIA DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA
, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse devidamente registrado pela UC, tendo anexado registros fotográficos do ocorrido, tendo encaminhado o Termo de Inspeção via correia aos autores, não havendo assim que se falar em ilegalidade e unilateralidade do procedimento adotado no entender daquela.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos consumidores, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC.

No caso dos autos, verifico que a média dos consumos posteriores ao período de inspeção se mantiveram dentro ou senão próximos a diferença registradas nas faturas impugnadas pelos autores
, demonstrando a
inexistência de problema na aferição do
medidor por parte da reclamada.

Portanto não há qualquer abusividade nos valores cobrados nas contas declinadas pela reclamada.

Como se sabe, o direito à indenização está
adstrito
à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção do dano. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.

Ocorre que,
in
casu
, a efeito de não restar comprovada nos autos o constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não há razão para o deferimento da pretensão indenizatória.

[...]

Observa-se dos autos que não restou provada qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “
são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico”

(O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, no 1) e isso não ficou caracterizado neste feito.

[...]

O suposto prejuízo sofrido pelas partes reclamantes deixaram
de vir guarnecido de comprovação. Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso
I do Código de Processo Civil,
OPINO
P
elo julgamento de

IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos iniciais, ante a argumentação desenvolvida acima

OPINO
ainda pela
EXTINÇÃO DO PROCESSO,
com análise de mérito.

[...]

Como relatado, as partes recorrentes
sustentam que o procedimento
de recuperação de consumo
realizado pela
concessionária
ocorreu de forma irregular. Alegam que a irregularidade está comprovada, requerendo que a empresa reclamada realize a medição correta, conforme os critérios estabelecidos nos artigos 255 e 256 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I -
utilização
do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II -
utilização
das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1o do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

§ 1o No caso de aplicação do inciso I docaput, a avaliação técnica dos equipamentos de medição, caso ainda não tenha sido realizada, deve ser feita:

I -
em
laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II -
no
laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou do órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISSO 9001.

§ 2o A distribuidora deve proceder conforme o disposto no Capítulo VII do Título II caso o defeito na medição tenha sido comprovadamente provocado por aumento de carga ou geração à revelia da distribuidora ou por outro procedimento irregular, não se aplicando o disposto nesta Seção.

§3o Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do defeito na medição, a distribuidora deve considerar essa condição para a compensação do faturamento.

Art. 256. Para fins de compensação do faturamento, o período de duração do defeito na medição deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demandas de potência.

Parágrafo único.
Os prazos para compensação são de até:

I -
3 ciclos
, no caso de cobrança por medição a menor; e

II -
60 ciclos
, no caso de devolução por medição a maior.

Todavia, em consulta à Resolução n. 1.000/2021/ANEEL, verifico que as razões recursais têm como base
artigos que tratam de
“
defeito na medição
” (
Capítulo VIII, Seção V)
, enquanto, na verdade, o objeto dos autos
não se trata de erro na medição, mas de furto de energia, conforme demonstrado pela reclamada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e nas fotografias que comprovam o desvio de energia (id. 230789205).

Tr
atando-se de procedimento irregular caracterizado como furto de energia, a
concessionária
deve proceder
com a
verificação da diferença de consumo, observando os critérios estabelecidos no artigo 595 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva:

I -
utilização
do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590;

II -
aplicação
do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam
intactos
;

III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV -
determinação
dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou

V -
utilização
dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das
demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

§ 1o Caso a relação entre a soma dos quatro menores e a soma dos quatro maiores consumos de energia elétrica ou demanda de potência ativa da unidade consumidora seja igual ou inferior a 40% a cada 12 ciclos completos de faturamento, nos 36 ciclos anteriores à data do início da irregularidade, a distribuidora deve considerar essa condição para a recuperação da receita.

§ 2o
Deve ser considerada como carga desviada a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos conectados na rede elétrica, no ramal de conexão ou no ramal de entrada da unidade consumidora, nos quais a energia elétrica consumida não é medida.

§ 3o
No caso do inciso IV, aplica-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.

Conforme demonstrado pela empresa reclamada, a revisão do faturamento foi realizada com base na média dos três maiores valores regulares de consumo (id. 230789200). Além disso, cópia do
TOI foi devidamente encaminhada aos autores e o Aviso de Recebimento (AR) foi assinada pela senhora
Ozanete
Velasco Ribeiro
, o que demonstra
a ciência do procedimento.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado
dos competentes registros fotográficos
(
id. 230789205)
e a ciência da parte autora
são o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado e demonstrado, conforme dispõe a Resolução 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. (
g.n
.)

Nesse sentido, não há que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução da ANEEL tal como a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, enfretamentos da Turma Recursal deste Estado:

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTO ASSINADO – EXISTÊNCIA DE FOTOS – AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 8035834-78.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. IRREGULARIDADE CONSTATADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto a alegação de ausência de
dialeticidade
recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

4. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 25/10/2021, na Unidade Consumidora do autor que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, bem como que “a unidade consumidora desligada no sistema, porém auto religada uma fase direto no ramal de entrada” e que o consumidor estava presente no momento da vistor
ia, mas recusou assinar o TOI.
Além do TOI, também foram juntadas as fotografias das inspeções e histórico de contas, de consumo, ordens de serviço e o AR de recebimento do TOI assinado pelo autor.

5. Demonstrado que no período apurado foi registrado consumo abaixo da média e os cálculos foram elaborados por meio dos quais foi obtido o valor cobrado pelo consumo não faturado em faturas anteriores, é legítima a cobrança de fatura eventual, que recuperou o equivalente 316kWh, recuperando os meses de 08/2021 a 10/2021, resultando no montante total de R$326,47, o qual foi divido em duas faturas sendo a primeira no valor de R$3,37 e a outra R$323,10, com vencimento para 18/02/2022.

6. Em que pese às alegações do Autor, no sentido de que a cobrança referente
á
recuperação de consumo é abusiva e ilegal, observo que restou comprovado que houve irregularidade na UC do consumidor, sendo, portanto, legítima a cobrança a título de recuperação de consumo.

7. Eis o histórico de consumo da UC do consumidor:

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No caso em tela, infere-se que a parte reclamada comprovou nos autos fato extintivo do direito da reclamante, comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte reclamante, trazendo aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, o AR assinado, relatório fotográfico, comunicação do consumo recuperado, oportunizando a apresentação de recurso. Apesar de o reclamante afirmar desconhecimento quanto à inspeção, o AR de IDE 102469513 dá nota de sua ciência quanto ao TOI, merecendo, assim, acolhimento a alegação da
reclamada de que houve recusa por sua parte a assiná-lo. Lado outro, em detida análise dos autos, verifica-se também que a inspeção de fato ocorrera, sendo registrada a ocorrência de irregularidades na unidade, consubstanciada em desvio de energia, através de relatório fotográfico. Ademais, é entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no que toca a desnecessidade de perícia, quando demonstrada a existência desvio de energia elétrica através de outras provas, hipótese dos autos, vez que existe relatório fotográfico dando conta da irregularidade do medidor. Assim, há prova suficiente que demonstre a irregularidade no medidor, bem como que a parte reclamante usufruiu da prestação do serviço, possuindo a empresa reclamada, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela Resolução 1.000/2021 da
ANEEL)”
.

9. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

10. Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e/ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1052171-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

Assim, conclui-se que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

À guisa de conclusão, mostra-se legítima a cobrança em atendimento ao previsto na norma aplicável.

Neste caso, inexiste ilegalidade praticada pela concessionária do serviço público e, do mesmo modo, a completa ausência de demonstração de eventual dano sofrido, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
REJEITO
a preliminar arguida
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença
recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024